Tribunal: TJMT
Processo: 1013332-08.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013332-08.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal fundada em multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar: (i) a alegada inexistência de conduta abusiva; (ii) a suposta desproporcionalidade da multa administrativa; (iii) a aplicação do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor; (iv) eventual deficiência de fundamentação nos termos do art. 489, §1.º, inciso IV, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões controvertidas, inclusive quanto à proporcionalidade da multa e à aplicação dos critérios do art. 57 do CDC.
4. A alegação de omissão não se sustenta, pois a decisão expressamente consignou a adequação da penalidade aos parâmetros legais, afastando eventual desproporcionalidade.
5. Não há violação ao art. 489, §1.º, inciso IV, do CPC, uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles essenciais à resolução da controvérsia.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou reexame de provas, sendo inadequados para modificar o julgado fora das hipóteses legais.
7. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando fundamentação suficiente.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de provas. 3. A fundamentação adequada dispensa o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2.º, e 489, §1.º, inciso IV; CF/1988, art. 93, inciso IX; Lei n.º 8.078/1990, art. 57.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022; STJ, REsp 1.259.035/MG, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.04.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos pelo
BANCO BMG S/A (ID. 346992880)
,
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.º 1013332-08.2023.8.11.0041, que, por unanimidade, NEGARAM PROVIMENTO ao agravo interno interposto pela parte embargante, assim ementado (ID. 342498381):

“EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PARA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. VALIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, na qual foram mantidos os efeitos de sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal promovida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, baseada em CDA decorrente de multa administrativa aplicada pelo órgão estadual de defesa do consumidor. O embargante apontou, entre outros, nulidade da CDA, incompetência do órgão sancionador, ausência de motivação e desproporcionalidade da penalidade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se: (i) o órgão estadual de defesa do consumidor detém competência para aplicar multa administrativa mesmo em caso de reclamação individual; (ii) a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade; (iii) há possibilidade de revisão judicial do mérito da penalidade aplicada, notadamente quanto à motivação e à proporcionalidade da multa; (iv) deve ser afastada ou reduzida a multa imposta.

III. Razões de decidir

3. A competência do órgão de defesa do consumidor para fiscalizar e sancionar infrações às normas de consumo, mesmo em contexto de reclamação individual, encontra amparo no ordenamento jurídico, consoante previsto no decreto regulamentador do sistema nacional de defesa do consumidor.
4. A CDA preencheu todos os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, §5º, da Lei de Execução Fiscal, contendo a identificação do devedor, a origem e natureza do crédito, os dispositivos legais violados e o valor da multa, conferindo-lhe presunção de certeza e liquidez.
5. O Judiciário não pode reexaminar o mérito administrativo nem substituir o juízo técnico do órgão sancionador, salvo se presentes vícios de legalidade, desproporcionalidade manifesta ou desvio de finalidade — o que não se verificou. A decisão administrativa observou o contraditório, ampla defesa e motivação suficiente, e a multa foi fixada dentro dos parâmetros de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, em consonância com o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor.
6. A mera discordância com o entendimento do órgão especializado não caracteriza nulidade ou ilegalidade, sendo inadequada a redução judicial do valor da penalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo-se a condenação com base na CDA.

Tese de julgamento:
“1. É válida a imposição de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor, inclusive em casos de reclamação individual. 2. A Certidão de Dívida Ativa que preenche os requisitos legais goza de presunção de certeza e liquidez, incumbindo ao embargante ônus de demonstrar vício apto a desconstituíla. 3. Não cabe ao Poder Judiciário reexaminar o mérito administrativo, salvo em presença de ilegalidade manifesta, desproporcionalidade flagrante ou desvio de finalidade — ausência de tais hipóteses implica manutenção da penalidade.”

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º8.078/1990, arts. 56 and 57; Decreto n.º 2.181/1997, arts. 3º, 4º e 18; CTN, art. 202; Lei n.º6.830/1980, art. 2º, §5º; CPC, arts. 1.021; CPC, art. 355, I.
Jurisprudência relevante citada: entendimento consolidado do STJ que reconhece a legitimidade do PROCON para aplicar multa administrativa mesmo em infração individual (REsp 1.523.117/SC e precedentes correlatos).”

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, ao argumento de que “
o v. acórdão encontra-se eivado de omissão, posto que deixou de se pronunciar quanto a alguns pontos declinados no recurso de apelação”
, especialmente no que diz respeito às teses relacionadas à regularidade da penalidade administrativa aplicada .

Aduz que inexistiria conduta abusiva apta a ensejar a sanção, afirmando que “
esclareceu todas as informações solicitadas ao reclamante e ao PROCON”
, bem como sustenta que a multa aplicada seria
“abusiva e desproporcional ao caso em tela”,
insistindo na inadequação dos critérios utilizados para sua fixação.

Destaca, ainda, que o acórdão teria deixado de se manifestar expressamente acerca da aplicação do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a correta forma de aplicação da multa, o que configuraria vício de fundamentação à luz do artigo 489, §1.º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sustenta, nesse contexto, que a penalidade imposta não observou os critérios legais de gradação, pois “
deixou de observar a gravidade da infração e a vantagem auferida para a graduação da multa”,
o que implicaria violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual entende necessária a manifestação expressa deste Tribunal sobre tais aspectos.

Por fim, apresenta prequestionamento da matéria, e
om base no exposto, requer (ID. 346992880):

“Por todo o exposto, requer o EMBARGANTE que sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos para sanar as omissões constantes no v. acórdão, conferindo-se, ainda, efeito infringente, reformando-se a decisão proferida pela primeira instância.

Caso assim não entendam Vossas Excelências, requer que seja o presente recebido para o fim de prequestionamento para a interposição de Recurso às Superiores Instâncias, invocando-se ainda a Súmula 98 do Superior de Tribunal de Justiça.”

A parte embargada, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos presentes embargos aclaratórios (ID. 351998377).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA.
SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos pelo
BANCO BMG S/A (ID. 346992880)
,
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.º 1013332-08.2023.8.11.0041, que, por unanimidade, NEGARAM PROVIMENTO ao agravo interno interposto pela parte embargante (ID. 342498381).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço,
omissa
é a decisão que incorre em alguma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, bem como aquela que deixa de se manifestar sobre questão que deveria ser apreciada, de ofício ou mediante provocação.

A omissão, portanto, refere-se à ausência de enfrentamento de fundamentos relevantes de fato ou de direito, que seriam, em tese, aptos a infirmar a conclusão adotada, não se confundindo com o simples inconformismo da parte em relação ao resultado do julgamento.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, cumpre destacar que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia posta, delimitando as questões jurídicas relevantes e apresentando fundamentação adequada quanto à validade da multa administrativa, à regularidade da Certidão de Dívida Ativa e à impossibilidade de reexame do mérito administrativo, salvo em hipóteses excepcionais.

Observa-se que o referido acórdão foi expresso ao consignar que
“
o Judiciário não pode reexaminar o mérito administrativo nem substituir o juízo técnico do órgão sancionador, salvo se presentes vícios de legalidade, desproporcionalidade manifesta ou desvio de finalidade — o que não se verificou”
.
Tal trecho evidencia, de forma inequívoca, que a alegação de desproporcionalidade da multa foi devidamente apreciada e afastada, não havendo omissão quanto a esse ponto.

Além disso, o julgado consignou, que

“a multa foi fixada dentro dos parâmetros de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, em consonância com o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor
”,
demonstrando que o dispositivo legal invocado pela embargante foi analisado e aplicado ao caso concreto.

Nesse contexto, não procede à alegação de ausência de manifestação acerca do artigo 57 do CDC, pois o acórdão enfrentou diretamente a questão da proporcionalidade da penalidade, concluindo pela sua adequação aos critérios legais.

Ademais, no que se refere à alegada violação ao artigo 489, §1.º, inciso IV, do CPC, cumpre salientar que tal dispositivo dispõe que não se considera fundamentada a decisão que
“não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”
. Todavia, a exigência legal não impõe ao julgador o dever de rebater, de forma individualizada, todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como ocorreu no caso concreto.

De igual modo, sob o prisma constitucional, observa-se que o acórdão observou o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que estabelece que
“
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões”
,
não se exigindo fundamentação exaustiva, mas sim suficiente, clara e coerente.

Outrossim, no tocante a alegação de inexistência de conduta abusiva por parte da embargante, verifica-se que tal matéria foi devidamente apreciada no acórdão embargado, o qual, com base no conjunto probatório oriundo do processo administrativo, reconheceu a ocorrência de infração às normas consumeristas, não sendo cabível, em sede de embargos de declaração, o reexame de fatos e provas, sob pena de indevida rediscussão do mérito.

No que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)”.

Diante do exposto, verifica-se que o acórdão embargado não padece de qualquer vício a ser sanado por meio de embargos de declaração. A fundamentação lançada mostrou-se completa e suficiente, com enfrentamento das questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

O que se percebe, na verdade, é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas no artigo 1.026, §2.º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, diante da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026